Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ERON CUNHA - CPF: 318.350.150-34 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (EMBARGANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007269-27.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ERON CUNHA

EMBARGADO: ANTÔNIO MARCOS GULARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ERON CUNHA
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1000546-88.2021.8.11.0044 - da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
ANTÔNIO MARCOS GULARTE
, em que se reformou decisão que indeferiu a liminar possessória.

O embargante diz que, no acórdão embargado, “
Como motivação descreveu que a discussão no juízo de piso estava acerca da propriedade e não da posse, LEDO ENGANO, pois em nenhum momento foi discutido no juízo singular a propriedade ou a posse em razão dela, mas tão somente a posse e a falta dos requisitos inerentes a ela descritos nos artigos 560 e 561, ambos do NCPC, descrição esta transmudada para o corpo do acórdão, o qual declinada pelo embargado nas razões recursais
”.

Defende que “
há inovação na via recursal de matéria não discutida no juízo de piso, relativo a diferença de área 392 has, alegada pelo embargado além de mencionar que o nome da área é outro e não o indicado em contrato firmado com o embargante nas razões recursais
”.

Declara que “
não há esbulho por parte do embargante e tão pouco exercício arbitrário ou que configurasse a autotutela posto que a posse justa deste último estava em seu poder e somente seria transmitida ao embargado mediante a satisfação do remanescente da dívida como condição simultânea, pagamento e posse
”.

Relata que “
Nas razões e fundamentos do voto condutor trouxe à baila, contrariando as razões recursais e contrarrazões deduzidas pelo embargante bem como aos fatos e fundamentos da causa, a invocação do Estatuto da Terra, que nada tem a ver com o caso colocado à discussão e nem por semelhança, visto que o respectivo comando legal em seu artigo 92, § 6o, disciplina a parceria pecuária entre outros
”.

Afirma que, “
Outra inovação recursal, além da diferença de área, o embargado citou, medição feita de forma unilateral pelo mesmo e que o nome da área era outro divergente do contrato, além de fazer menção da cláusula segunda em que 2.842 hás estavam relacionados a dívidas pretéritas, somente alegou, nada provou, porém demonstrado no acórdão embargado, que acolheu suas divergências e inovações
”.

Em suma, pede o acolhimento dos embargos e o desprovimento do agravo (id. 131998169).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 133565672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ERON CUNHA
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1000546-88.2021.8.11.0044 - da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
ANTÔNIO MARCOS GULARTE
, em que se reformou decisão que indeferiu a liminar possessória.

O voto foi proferido nos seguintes termos, em suma:

“Os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A despeito das alegações do juízo de primeiro grau, relatando que o autor não teria demonstrado a propriedade do imóvel em questão, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Depreende-se dos autos que a posse do autor é proveniente de contrato de compra e venda realizada com o agravado Antônio.

Afirma o agravante que teve sua posse impedida pelo agravado, que, com seus prepostos, adentraram no imóvel e retiraram caseiro do autor.

Ocorre que, em sua defesa, o agravado diz que o agravante teria sido inadimplente com o contrato de compra e venda e, por isso, sua posse seria justa.

Entretanto, percebe-se que a posse do autor/agravante é proveniente de instrumento contratual que, até o momento, matem-se hígido, e preserva a posse do requerente.

Mesmo que eventual inadimplência tenha ocorrido, nada justifica o requerido utilizar da autotutela para se imitir na posse do imóvel, até que se rescinda o contrato.

É entendimento que “A reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em virtude do inadimplemento do promitente comprador, não pode se dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, haja vista que enquanto o negócio jurídico persistir válido não existe posse injusta.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.556094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021).

Ademais, conforme caso
análogo
, “O inadimplemento por si só não afasta a possibilidade de reintegração da posse pela outorgada no contrato de parceria agrícola, posto que, nestes casos, caberia ao réu o pedido de rescisão contratual nos termos do art. 92, § 6o do Estatuto da Terra, antes de provocar o esbulho. Aliás, a autotutela praticada pelo proprietário, de adentrar no bem objeto da demanda, cuja posse fora transmitida a outorgada em razão do contrato [...] configura exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado, pois há meios próprios e adequados para promover tanto a rescisão contratual como a cobrança dos valores inadimplidos.” (TJPR; Processo: 0006337-79.2017.8.16.0101; Órgão Julgador: 18a Câmara Cível; Data Julgamento: 05/07/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recuso e determino a reintegração do agravante na posse, a ser cumprida em primeiro grau.

É como voto.

Observa-se que a conclusão é clara no sentido de que houve a perda da posse e que o embargante, mediante uso das próprias mãos, pretende se manter na posse, o que configura esbulho, de modo que cabe a ele buscar a via adequada para tanto, qual seja a rescisão do contrato.

O entendimento é claro e não tem contradições.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022